Tribunal: STF
Processo: ARE 1437251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE XANXERÊ. VIGIA. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS QUE EXTRAPOLARAM A JORNADA SEMANAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VINCULAÇÃO ESTATUTÁRIA. JORNADA POR ESCALA EM REGIME DE REVEZAMENTO DE 12 HORAS DE TRABALHO POR 36 HORAS DE DESCANSO. COBRANÇA DE HORA-EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. HORÁRIO DE TRABALHO DIFERENCIADO, NÃO FAZENDO SENTIDO PAGAR ADICIONAL AO SERVIDOR, POIS O DESCANSO PROLONGADO SERVE PARA COMPENSAR O ESFORÇO DESPENDIDO. PRECEDENTE: “ ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. JORNADA DE 12 HORAS DE TRABALHO POR 36 DE DESCANSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO DO PAGAMENTO, ENTRETANTO, EM PERÍODO EM QUE A ESCALA DE TRABALHO SE DEU DE FORMA DIFERENCIADA. CÔMPUTO DA SENTENÇA, CONTUDO, EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR ESTA CORTE EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2011.014518-8, DE XANXERÊ, REL. CARLOS ADILSON SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 28-05-2013) ”. JORNADA DE TRABALHO DE 36 HORAS SEMANAIS. CORRETA ADOÇÃO PELA PERÍCIA DE “DIVISOR 180”. MUDANDO O QUE DEVE SER MUDADO, PRECEDENTE: “NESTE CONTEXTO, DEVE-SE MANTER A SENTENÇA NESTE PONTO, POIS NÃO SE COGITA DE APLICAÇÃO DO "DIVISOR 200". COMO SE SABE, O "DIVISOR 200" CORRESPONDE À DIVISÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS POR 6 (SEIS) DIAS ÚTEIS E À MULTIPLICAÇÃO DO RESULTADO POR 30 (TRINTA), O QUE TOTALIZA 200 (DUZENTAS) HORAS MENSAIS. POR OUTRO LADO, "O DIVISOR 180" EQUIVALE À MESMA EQUAÇÃO, TODAVIA COM A UTILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS. LOGO, AO SE CONSIDERAR QUE A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL NÃO DEVE EXCEDER 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS, CONCLUI-SE QUE O FATOR APLICÁVEL NO CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS DEVIDAS AO AUTOR É MESMO O "DIVISOR 180".” (DO CORPO DA APELAÇÃO N. 0011394- 18.2011.8.24.0020, DE CRICIÚMA, REL. PEDRO MANOEL ABREU, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 12-07-2016)”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII, XVI, XV, XIII, IX e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente